Tribunal: CARF
Processo: 10480.907055/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.907055/2011-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.685 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
TRANSOLIVEIRA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO OBJETO DE DISCUSSÃO EM PROCESSO
ADMINISTRATIVO NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADO. AUSÊNCIA
DE CERTEZA.
Crédito, objeto de discussão em processo administrativo não transitado em
julgado, não atende ao requisito da certeza para a realização de compensação.
COMPENSAÇÃO.
DÉBITOS
VENCIDOS.
MULTA
E
OUTROS
ACRÉSCIMOS LEGAIS ATÉ A ENTREGA DA DECLARAÇÃO
Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os débitos vencidos sofrem a
incidência de acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a data
da entrega da Declaração de Compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Os Conselheiros Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio e
Murillo Lo Visco acompanharam o Relator pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Murillo Lo Visco, Junia Roberta
Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.907055/2011-10
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.685 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.907055/2011-10

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão da DRJ-REC
(fls. 83-85), por meio do qual o referido órgão julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela Contribuinte (fls.12-14), de forma a manter integralmente o
despacho decisório.

I.
Despacho Decisório.
2. Em análise ao PER/DCOMP apresentado pela Contribuinte em abril de 2007,
cujo objetivo é a compensação de créditos recolhidos pela sistemática do SIMPLES referente a
período de apuração de 2004, a DRF atestou a inexistência de créditos suficientes para a quitação
dos débitos informados pela Contribuinte na declaração de compensação apresentada, uma vez
que os créditos informados estariam vinculados a outros débitos. Em decorrência disto, houve
ainda a notificação da Contribuinte para que regularizasse os débitos que não foram extintos,
além dos acréscimos legais.

II.
Manifestação de Inconformidade e decisão da DRJ
3. Irresignada com a resolutiva prolatada pela DRF (fls. 11), a Contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 12-14) dentro do prazo legal, o que levou à
DRJ a reconhecer a tempestividade da impugnação.
4. De forma resumida, o Contribuinte requereu a reforma do despacho decisório,
eis que por erro, declarou e recolheu DARF-SIMPLES para os anos-exercícios de 2003 e 2004,
quando não mais fazia parte deste regime tributário. A DRJ se manifestou pela improcedência da
Manifestação de Inconformidade, uma vez que a Impugnante já havia pleiteado este direito
creditório por meio de PER/DCOMP, sendo-lhe deferido o pedido no processo
10480.907038/201174. Tendo sido o crédito integralmente utilizado, não haveria direito
creditório a ser reconhecido. Abaixo segue a ementa da decisão:

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE SIMPLES
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO INEXISTENTE
Não comprovada a existência de direito creditório, referente a pagamento
indevido ou a maior, incabível a sua utilização na extinção de débitos
mediante apresentação de Declaração de Compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.685 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.907055/2011-10

III.
Recurso voluntário
5. Da decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual
argumenta, em síntese, que o crédito existe, e que está em discussão no processo no
10480.907038/201174; em que pese ter pago equivocadamente pela sistemática do Simples,
quando estava no lucro presumido, os tributos são os mesmos, sendo que ela já os teria recolhido
tempestivamente; que o art. 138 do CTN prevê a denúncia espontânea, a qual excluiria a multa,
por ter pago e requerido a compensação antes de qualquer procedimento administrativo; que o
dinheiro já estava sob a guarda do fisco, então não deveria haver qualquer aplicação de multa.
Ao final, requer a exclusão da incidência da multa e a consequente homologação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
6. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
7. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV.
Tempestividade
8. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72, e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fls. 87 – em 27/05/2013) bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fls. 90-100 – em 21/06/2010), conclui-se que este é tempestivo, razão pela qual o
conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

V.
Certeza e liquidez
9. O art. 170 do CTN prevê que os créditos a serem compensados devem ter
certeza e liquidez. No presente caso se verifica que a Recorrente pretende utilizar de crédito
discutido em processo administrativo, o de no 10480.907038/201174, para efetuar compensação.
Tendo em vista a impossibilidade de se ter certeza sobre e procedência de pleito da Contribuinte
neste processo, igualmente não há como se atribuir certeza ao crédito, o que tem como efeito a
impossibilidade de homologação de pedido de compensação.

VI.
Momento de pagamento e momento da compensação
10. A questão objeto do presente processo (igualmente para o processo no
10480.907038/201174) se traduz em identificar qual o momento em que o crédito do
contribuinte, a ser utilizado em compensação, emana efeitos em relação ao débito a ser
compensado. Se a partir do nascimento do referido crédito ou de sua utilização na compensação.
11. Com base no art. 74 e § 1o da Lei 9.430/96, é possível verificar que a
compensação é somente é possível após a entrega da respectiva declaração. Ou seja, mesmo que
os valores estejam em poder do estado, como fomentou o Recorrente, a compensação somente se
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.685 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.907055/2011-10

efetivará após seja assim expresso pelo contribuinte. Situação que conduz à interpretação de que
cabe ao sujeito passivo a destinação de seu crédito, sem a qual o fisco não pode agir. Assim, é de
concluir que se a declaração de compensação for apresentada posteriormente ao vencimento de
débito tributário, devem sobre este incidir os acréscimos legais. Neste sentido esta Turma já se
manifestou:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS VENCIDOS. MULTA. JUROS.
Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os débitos vencidos
sofrem a incidência de acréscimos legais, na forma da legislação de
regência, até a data da entrega da Declaração de Compensação.
(11065.002527/2008-04)

12. Assim, entendo que não merecem prosperar as alegações que dizem respeito
ao acima exposto.

VII.
Denúncia espontânea
13. A Recorrente alega que o art. 138 do CTN prevê que se o pagamento for
espontâneo por parte do contribuinte, então a multa é excluída, o que seria aplicável à sua
situação. Aqui também entende-se não ser o caso, uma vez que a denúncia espontânea somente
poderia ser aplicável, se aplicável, a partir do momento em que o contribuinte requer a efetivação
da compensação.

VIII.
Conclusão
14. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, para,
no mérito, negar-lhe provimento, sob os fundamentos acima apresentados.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital